Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-64.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE VIATURA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), por ter destruído o vidro traseiro de viatura da Polícia Civil do Distrito Federal, pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado; e (ii) estabelecer se a alegação de embriaguez ou ausência de lembrança dos fatos afasta o dolo e autoriza a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, registros audiovisuais, fotografias do dano causado à viatura, comunicação de ocorrência policial, relatório final e prova oral produzida em Juízo.
4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes de testemunhas presenciais (vigilante e policial civil), colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Os depoimentos de agentes públicos possuem especial relevância quando harmônicos com os demais elementos probatórios, sendo aptos a fundamentar o decreto condenatório.
6. O conjunto probatório judicializado afasta a tese defensiva de insuficiência de provas e inviabiliza a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. A alegação de embriaguez não afasta o dolo quando não comprovada a incapacidade de entendimento, sendo irrelevante a ausência de lembrança dos fatos.
8. Evidencia-se o dolo na conduta do agente que, de forma consciente, desferiu golpes contra viatura policial, danificando bem público.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 163, parágrafo único, inciso III. Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098416, 0703717-91.2025.8.07.0014, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 5/3/2026; TJDFT, Acórdão 2080147, 0725378-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/1/2026.